Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-42.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001448-42.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO

APELADO: SUELY DE ANDRADE JACQUES DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
THAIANA MARIA LOPES DE ABREU, THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM CUIDADOS PALIATIVOS. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidor público estadual aposentado com grave patologia em fase terminal, para compelir o ente público, na condição de gestor do PLANSERV, a fornecer tratamento de internação domiciliar (home care) em cuidados paliativos, conforme prescrição médica. A tutela de urgência foi deferida, mas o paciente faleceu antes do término do prazo judicial para cumprimento. Ainda assim, restou demonstrado que a negativa administrativa antecedeu a ação judicial e perdurou injustificadamente, mesmo após provocação formal. A sentença reconheceu omissão estatal injustificável e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, valor posteriormente reduzido pelo Tribunal para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa do Estado da Bahia em fornecer tratamento paliativo domiciliar configura responsabilidade civil objetiva; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica está caracterizada quando a Administração, mesmo formalmente instada, se omite diante de quadro clínico grave e urgência atestada, violando os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A recusa injustificada em fornecer cuidados paliativos domiciliares em momento de terminalidade configura lesão a direito da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico concreto para reconhecimento do dano moral.

A reparação por danos morais, além da função compensatória, assume papel pedagógico e preventivo, reafirmando a supremacia dos direitos fundamentais como limite à atuação estatal.

O valor de R$ 30.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a ausência de nexo direto entre a omissão e eventual agravamento clínico, sendo razoável e proporcional a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão específica do Estado em fornecer tratamento de internação domiciliar prescrito em cuidados paliativos configura responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

A violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da vida terminal enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de sofrimento psíquico direto.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser reduzido quando incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, § 6º, e 196; CC, art. 186; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0505833-94.2018.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001448-42.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e como apelada
SUELY DE ANDRADE JACQUES DA SILVA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator